Tribunal: TCU
Processo: 009.186/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a atos de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 8792/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro às aposentadorias dos interessados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela sra. Maria Cristina Nagahama e pelo sr. Ronaldo de Sousa Cabral para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao órgão de origem.